Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.o 0704992-70.2019.8.07.0019) ajuizada em desfavor de JOSÉ PAZ DO NASCIMENTO, determinou ao agravante/exequente que apresentasse o original do título, para conversão da busca e apreensão em execução. Em suas razões recursais (ID 47986003), o agravante/exequente alega, em síntese, que o contrato objeto dos autos tem força de título executivo, nos termos do art. 784, V, do Código de Processo Civil, e que não há exigência legal para a juntada de seu original aos autos, no caso de conversão da busca e apreensão em execução. Sustenta que o advogado tem a prerrogativa legal de declarar a veracidade e a autenticidade dos documentos juntados aos autos e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 47986007 e 47986007. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe qualquer recurso contra despacho. No caso, embora denominada decisão, da leitura do ato judicial recorrido verifica-se ostentar natureza de mero despacho ordinatório de emenda ao pedido de conversão da busca e apreensão em execução. Dessa forma, entendo que o caso dos autos não se amolda à nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de cabimento do agravo de instrumento nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria, a qual admite, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento fora dessas hipóteses, desde que demonstrada urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No ponto, todavia, observados os termos lançados no despacho, haja vista a ausência de cunho decisório, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, ao agravante/autor, para que emende seu pedido de conversão da busca e apreensão em execução. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento do pedido de conversão. Pretender entendimento diverso, data venia, que daria carga decisória ao despacho de emenda ao pedido de conversão da busca e apreensão em execução, retiraria do Juízo a quo o próprio exame da conversão requerida e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora